Tribunal: TJDFT
Processo: 0729473-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O fato de a parte ser advogada não constitui óbice à concessão da gratuidade de justiça, devendo o caso ser apreciado sob suas circunstâncias atuais de renda e despesas.
3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
4. Deu-se provimento ao recurso.